Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Atipicidade. Princípios da fragmentariedade e intervenção mínima. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pelo crime do art. 12 da L. 10.826/03 – posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu é típica.
III. Razões de decidir
3. O Direito Penal rege-se pelos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, segundo os quais a tutela penal deve proteger apenas condutas que afetem de forma relevante bens jurídicos relevantes, reservando-se aos demais ramos do Direito a repressão de irregularidades de menor gravidade.
4. A posse de arma de fogo de uso permitido, por CAC regularmente registrado, guardada em cofre, no interior de sua residência, diversa da constante dos documentos - após separação conjugal o réu se mudou e guardou a arma no novo endereço - é conduta atípica, por não evidenciar situação concreta apta a comprometer a segurança pública ou justificar a intervenção penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: L. 10.826/03, art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679996, 07108687420218070006, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023.